Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748538-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valdete de Oliveira contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0709940-90.2025.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da parte agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Seja concedida a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimo no 0153816350 e n° 10410873890027004, na conta corrente da autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito da autora neste momento processual. Ademais, filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, de acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. Por fim, entendo que não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação do requerido pelo sistema para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão recorrida ignora que a Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil (BACEN), em seu Art. 6o, confere ao consumidor o direito potestativo (que não admite contestação) de cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo”; (b) “a norma do BACEN é de ordem pública e visa proteger o consumidor, garantindo-lhe o controle sobre sua própria conta bancária”; (c) “o pacta sunt servanda aplica-se à obrigação principal (pagar o empréstimo), que o consumidor não nega. O que se cancela é unicamente a modalidade de pagamento (o débito automático), que é um serviço acessório”; (d) “a possibilidade de cancelamento do desconto em conta corrente independe da quitação prévia da dívida ou renegociação, cabendo à instituição financeira adotar outros meios legais para a cobrança, como ação de execução ou protesto”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar de imediato a “suspensão dos descontos em conta da Recorrente”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária. Pois bem. A temática devolvida ao Tribunal diz respeito à manutenção (ou não) da forma de quitação do(s) mútuo(s) bancário(s), qual seja, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, haja vista que a Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020 permite o cancelamento de autorização para esse tipo operação bancária (artigos 1o e 3o, “caput”). Para a inicial análise da questão, faço uma breve digressão sobre o personalismo ético. O “personalismo ético” [der ethische Personalismus] confere substancial importância ao ser humano (sentido ético), o qual passa a ser compreendido não somente como o ser dotado da “capacidade de raciocinar, analisar e decidir” [das vernünftige Wesen], mas também com inata “dignidade” [die Würde], com respeito a tudo que pode lhe “pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, professar uma religião” [die Personhaftigkeit], bem como a sua “própria existência” [das Dasein]. Nesse sentido colaciono o ensinamento de Karl Larenz: [...] O personalismo ético atribui ao ser humano, até mesmo porque ele é uma pessoa no sentido ético, um valor em si próprio – não apenas como meio para os objetivos de outrem – e neste sentido a Dignidade. Disso resulta que cada ser humano frente a um outro tem um direito de ser, por este, respeitado como pessoa, em sua existência (vida, corpo, saúde), e não lhe ser violada em sua própria esfera jurídica, e que, ao outro, aquele está obrigado em correspondente modo1 (tradução livre). De acordo com o eminente jurista, com “a transposição do conceito ético da pessoa à esfera do direito privado” [die Transponierung des ethischen Personsbegriffs in die Sphäre des Privatrechts] resultam outros conceitos e princípios básicos do direito privado: a) “a pessoa como sujeito de direitos” [die Person als Subjekt von Rechten]; b) “a pessoa como destinatária de deveres jurídicos” [die Person als Adressat von Rechtspflichten]; c) “a responsabilidade da pessoa pelo injusto ou delito ou erro” [die Verantwortlichkeit der Person für Unrecht]; d) “a propriedade, o domínio jurídico reconhecido sobre a coisa” [das Eigentum, die rechtlich anerkannte Sachherrschaft]; e) “a autonomia privada e a autovinculação em contrato” [die Privatautonomie und die Selbstbindung im Vertrag]2. E continua renomado doutrinador: [...] O personalismo ético, que parte da capacidade do ser humano à autodeterminação e autoresponsabilização, e que eleva o respeito à dignidade da pessoa de cada ser humano ao mais alto mandamento dos costumes, não seria, todavia, suficiente a fundamentar um ordenamento jurídico, ainda que apenas em um ordenamento jurídico de direito privado, se não viesse a ser acrescido o componente ético-social. Esse componente ético-social é o princípio da confiança no Código Civil alemão3 (tradução livre). Esse princípio da confiança é salvaguardado pela exigência de um atuar/agir de modo “leal/fiel” e de “boa-fé” [Treu und Glauben], em conformidade ao § 242 do Código Civil Alemão [BGB], cuja redação aqui é traduzida de forma livre: § 242. Atuação de acordo com a lealdade e boa-fé. O devedor está obrigado à atuação a ser assim desempenhada, como o exigem a lealdade e a boa-fé, com observância aos usos, costumes e práticas comuns. [§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner is verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkherssitte es erfordern]. Esse atuar/agir “fiel/leal” [Treu] traz consigo a ideia de “confiabilidade, de honestidade e de comportamento ou postura (externo e interno), em que é levada em consideração a pessoa do outro”, e que a “boa-fé” [Glauben] encampa exatamente “a confiança nesse comportamento, atitude ou postura” (tradução livre)4. Por isso, “a cada direito estão implícitos limites ético-sociais” [jedem Recht sozialethische Schranken immanent sind]5. No nosso Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). Como se denota, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns à luz do § 242 do BGB) corresponde ao “princípio da boa-fé” contratual do artigo 422 do nosso Código Civil, os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que passa a ser (re)examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de se considerar que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. Nota-se inicialmente que tais atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c Código de Processo Civil, artigo 375). De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].” Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422). Essas operações de crédito podem ser acordadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes, devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II). Se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto. O cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora. Por isso, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito ainda os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. Num. 66506625 - Pág. 6 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” Num. 66506625 - Pág. 7 (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. Num. 66506625 - Pág. 10 (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) Em suma, a parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gerará desequilíbrio. Perfilho o entendimento jurídico de que o cancelamento (ou revogação unilateral) da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado (justa causa do consumidor), a qual deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] LARENZ, Karl. Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts [Parte Geral dos Direito Civil alemão]. 5a Edição. Munique. C.H. Beck, 1980, p. 30. [...] Der ethische Personalismus spricht dem Menschen, eben weil er “Person” im ethischen Sinne ist, einen Wert an sich selbst – nicht nur als Mittel für die Zwecke anderer – und in diesem Sinne “Würde” zu. Daraus folgt, dass jeder Mensch gegenüber jedem anderen ein Recht darauf hat, von ihm als Person geachtet, in seinem Dasein (Lebem, Körper, Gesundheit) und einem ihm eigenen Bereich nicht verletzt zu werden, und dass jeder jedem anderen in entsprechender Weise verpflichtet ist. [2] LARENZ, ob. cit. p. 31 a 37. [3] LARENZ, ob. cit. p. 38. [...] Der ethische Personalismus, der von der Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ausgeht und die Achtung der Personwürde eines jeden Menchen zum obersten sittlichen Gebot erhebt, würde jedoch nicht dazu ausreichen, eine Rechtsordnung und sei es auch nur reine Privatrechtsordnung zu begründen, wenn nicht eine sozial-ethische Komponente hinzuträte. Diese sozial-ethische Komponente ist im BGB das Vertrauensprinzip. [4] GRÜNEBERG, ob. cit., p. 267, n. 6. [5] GRÜNEBERG/Christian. Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen – Kommentare [Código Civil e Leis Extravagantes - Comentários]. 81a Edição. Munique. C.H.Beck, 2022, p. 266, n. 1, e p. 267, n. 6. [Treu und Glauben. Treue bedeutet nach dem Wortsinn eine Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme beruhende äussere und innere Haltung gegenüber anderem; Glauben das Vertrauen auf eine solche Haltung]. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator